Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706252-06.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE BRAZ GADELHA IMPETRANTE: GERALDO DIVINO DURÃES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GERALDO DIVINO DURÃES em favor de ALEXANDRE BRAZ GADELHA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA. No presente writ, o impetrante postula a extinção da punibilidade do paciente, pelo integral cumprimento da pena referente à condenação pelos crimes previstos no art. 180 e 304 do Código Penal, ao argumento de constrangimento ilegal decorrente da inércia do Juízo da VEPERA em analisar o pedido formulado pela defesa técnica em 9/11/2022. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 44071019), o Juízo da VEPERA proferiu sentença de extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena pelo paciente em 28/02/2023. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 16 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador